Tribunal: TJMT
Processo: 1103532-90.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103532-90.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELINA PEREIRA HIGINO - CPF: 209.434.581-53 (EMBARGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

– EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO – MERO INCONFORMISMO –

DOCUMENTAÇÃO QUE PERMANECE INCOMPLETA (AUSÊNCIA DE LOGS TÉCNICOS E EXTRATOS) –
REDISCUSSÃO

–

MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC – INAPLICABILIDADE –

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto ausente o caráter
protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1103532-90.2025.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BMG S/A

EMBARGAD
A
:

CELINA PEREIRA HIGINO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BANCO BMG S/A
em face do
v.
acórdão desta Câmara
(Id. 360082394)
que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação
interposto pela embargada,
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando que a instituição financeira exiba a cópia integral do contrato nº 438396053, acompanhada dos logs de contratação, termo de averbação e extrato de evolução da dívida, sob pena de multa diária, além de inverter os ônus de sucumbência.

Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no julgado quanto à análise da prova documental.

Argumenta que, ao contrário do consignado no acórdão, a instituição financeira cumpriu a obrigação de exibir o documento, esclarecendo que o contrato de nº 438396053 corresponde internamente ao número de adesão (ADE) 92045811.

Afirma que tal divergência numérica decorre de controles administrativos internos e que os dados de parcelas e valores constantes no instrumento juntado coincidem com os informados pela autora na petição inicial.

Aduz que as telas sistêmicas colacionadas comprovam a identidade entre as numerações, de modo que não
haveria falar em apresentação de documento diverso ou em pretensão resistida.

Ao final, requer o
acolhimento
dos embargos para sanar a obscuridade
acima
apontada, conferindo-lhes efeitos infringentes
,
para homologar a prova produzida e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios (
I
d. 361832381).

A embargada apresentou
contrarrazões,
manifestando-se pel
a

rejeição
do
s

aclaratórios
.

Sustenta que o embargante busca a rediscussão do mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
, inexistindo qualquer vício de obscuridade ou contradição no acórdão.

Ressalta que a documentação apresentada pelo banco permanece incompleta, uma vez que não foram fornecidos os logs de contratação eletrônica, o termo de averbação e o extrato de evolução da dívida, elementos essenciais para aferir a legalidade da cadeia contratual.

Defende a manutenção da caracterização da pretensão resistida e o caráter protelatório do recurso interposto.

Ao final, pugna pela rejeição dos embargos, com a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, e a aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente protelatório (
I
d. 364846392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço
dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e presentes os demais pressupostos de admissibilidade.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO “EXCLUÍDO” DO SISTEMA DO INSS – DEVER DE GUARDA E INFORMAÇÃO – REFINANCIAMENTO OU RENEGOCIAÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO À REVISÃO DA CADEIA CONTRATUAL – SÚMULA 286 DO STJ – NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DIVERSO – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A anotação de "exclusão" de contrato de empréstimo consignado no sistema do INSS, decorrente de quitação, portabilidade ou refinanciamento, não exime a instituição financeira do dever de guarda e exibição do instrumento contratual originário, documento indispensável para a verificação da evolução da dívida e de eventuais ilegalidades, nos termos da Súmula 286 do STJ.

A sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao considerar satisfeita a obrigação de exibição de documentos, fundamentando-se no fato de que a instituição financeira apresentou um instrumento contratual e que o contrato originalmente pleiteado constava como "excluído" no sistema do INSS.

A apresentação de documento diverso do solicitado na petição inicial e a defesa da desnecessidade de exibição caracterizam a pretensão resistida, impondo à instituição financeira os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

É cabível a fixação de multa diária (astreintes) para compelir a instituição financeira à exibição de documentos e dados sistêmicos, sob pena de ineficácia da tutela jurisdicional, bem como a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

Recurso conhecido e provido
.
”

C
onforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra o acórdão que, por unanimidade, proveu o recurso de apelação interposto pela ora embargada, determinando a exibição de documentos bancários e acessórios sob pena de multa, além de inverter os ônus sucumbenciais.

Em que pese o esforço argumentativo da instituição financeira embargante, o recurso não merece prosperar, uma vez que não se vislumbra na decisão embargada qualquer um dos vícios de integração previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O embargante sustenta a existência de obscuridade, alegando que o contrato de nº 438396053 corresponderia ao número de adesão 92045811 constante no instrumento juntado aos autos, defendendo que a obrigação já estaria satisfeita.

Todavia, o que se observa é o nítido inconformismo da parte com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito da causa, pretensão esta que é inviável na via estreita dos
aclaratórios
.

O acórdão foi cristalino ao fundamentar que a apresentação de documento com numeração divergente daquela solicitada na inicial, sem a devida comprovação técnica de correlação no momento oportuno e, principalmente, desacompanhada dos metadados e logs de contratação eletrônica, do termo de averbação e do extrato de evolução da dívida, não supre o dever de informação e de guarda documental
.

Ressalte-se que a decisão colegiada foi enfática ao consignar que, tratando-se de contratação por meio eletrônico, a simples juntada de uma cópia em formato PDF é insuficiente para garantir a integridade da manifestação de vontade, sendo indispensáveis os registros sistêmicos (IP, geolocalização e carimbo de tempo) expressamente requeridos pela consumidora e ignorados pelo banco.

Assim, ainda que se acolhesse a tese de identidade das numerações contratuais, a obrigação de exibir permaneceria inadimplida quanto aos demais itens acessórios, mantendo-se hígida a conclusão pela procedência do pedido e pela caracterização da pretensão resistida, uma vez que o banco ofereceu resistência ao alegar a desnecessidade de exibição dos documentos do contrato "excluído" no sistema do INSS.

Dessa forma, verifica-se que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, o que ocorreu na hipótese.

A pretensão de conferir efeitos infringentes aos embargos para rediscutir a justiça da decisão ou a valoração do conjunto probatório desvirtua a finalidade do recurso de natureza integrativa.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que,
na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos
aclaratórios
(art. 1.026, §2º, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026